Tribunal: STF
Processo: Rcl 72246
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE SOBRE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por C C C, em 29.9.2024, contra ato da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 894.832/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, em sessão virtual de 3.9.2024 a 9.9.2024, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 e a Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante narra “trata[r]-se de um Habeas Corpus, o qual buscou as anulações das sentenças condenatórias, pois foram fundamentadas em prova ilícita, nula, inexistente. Trata-se de um processo criminal, o qual, teve um decreto condenatório baseado em uma interceptação telefônica e quebra de sigilo telemático (prova primordial base de tudo), a prova referida foi utilizada em mais de seis processos diversos. O presente Habeas Corpus tem por objetivo a anulação da prova utilizada, decretando que seja retirada dos autos e os decretos condenatórios sejam anulados” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “se busca a invalidação dessa decisão diante da ofensa às Súmulas Vinculantes de nºs 14 e 523 do Pretório Excelso” (fl. 4,e-doc. 1).



    Sustenta que “as ordens prolatadas pelo Ilustríssimo Juízo conferiam poderes a Autoridade Policial sem qualquer determinação dos alvos da medida, autorizava a ocorrência de quebras de sigilo, independente da natureza do eventual crime que viesse a ser praticado ou das eventuais prerrogativas de foro de alguns usuários. Autorização totalmente genérica” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “o Ilustríssimo Juízo estipulou o prazo exacerbado de 90 dias, que é aproximadamente 6 vezes maior que o permitido para consulta aos dados pela investigação criminal no sistema, levando-se o fato de que o prazo legal para interceptações telefônicas é de 15 dias, renovável por igual período, não sendo admitida autorização direta por períodos superiores, e de se notar que a permissão de acesso ilimitado e com determinação de 90 dias exorbita os parâmetros de razoabilidade” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “o conteúdo dos áudios telefônicos, não foram disponibilizados, embora exista o CD estes estão sem qualquer conteúdo. A prova produzida durante a interceptação não pode servir apenas ao interesse do órgão acusador, sendo imprescindível a preservação de sua integralidade, sem a qual se demostra inviabilizado o exercício da ampla defesa, tendo em vista a impossibilidade da efetiva refutação da tese acusatória, dada a perda da unidade de prova” (fl. 26, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “A defesa clama, que ele seja colocado em liberdade e que a execução de pena seja suspensa até análise e decisão deste Supremo Tribunal, para que assim a Justiça possa ser feita. (...)



    Em face do exposto, requer seja a Reclamação julgada procedente, e tipificada violação das Súmulas Vinculantes do Pretório Excelso, determinando-se a cassação da decisão judicial impugnada, confirmando-se a liminar, nos termos do art. 7º, § 2º da Lei 11.417/2006, com o consequente declaração de nulidade, ilicitude, inconstitucionalidade da quebra de sigilo telemático e referida interceptação telefônica, por terem elas fundamentadas as referidas Decisões. Sendo desentranhadas dos autos, anulando os decretos condenatórios por ser medida da mais elevada aplicação da norma e oportuna justiça” (sic, fls. 31-32, e-doc. 1)



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 894.832/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, em sessão virtual de 3.9.2024 a 9.9.2024, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 e a Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal Federal.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 894.832/SP, confirmou a decisão do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, que não conheceu da impetração, por se tratar de condenação com trânsito em julgado. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “As razões do agravo regimental não são suficientes para infirmar a fundamentação da decisão ora agravada, firme no sentido de que é incognoscível o habeas corpus foi manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    Sobre o tema, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, como por exemplo, AgRg no HC n. 561.185/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 16/3/2020; AgRg no HC n. 459.677/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/3/2020; HC n. 193.451, Relator p/ o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/4/2021; e RHC n. 186.497 AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/12/2020. 



    O habeas corpus não deve ser utilizado de forma desvirtuada, como meio de contornar as especificidades de tramitação do complexo sistema recursal existente no processo penal brasileiro. 



    Ademais, não observo a existência de constrangimento ilegal apto à concessão da ordem de ofício, até porque, da atenta leitura do acórdão impugnado (fls. 27/91), observa-se que a Corte estadual não enfrentou as teses aqui alegadas, que nem sequer foram suscitadas pela defesa nas razões da apelação criminal. 



    A propósito, nesse sentido: a tese de nulidade da sentença por ofensa ao disposto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP não foi apresentada nas razões da apelação, motivo pelo qual o Tribunal a quo não se manifestou sobre o tema. Assim, a sua análise, diretamente por esta Corte, acarreta indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 773.376/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 30/8/2023 - grifo nosso). E, mais: AgRg no HC 675.140/SC, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 12/5/2023; e AgRg no HC n. 800088/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/3/2023. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 11).



    Como ressaltado na decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, a ação penal na origem transitou em julgado em 25.5.2023. A presente reclamação foi ajuizada em 29.9.2024.



    Na esteira da legislação vigente, a jurisprudência firmou-se no sentido de que, para admitir-se reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado, que, na espécie, são diversos atos proferidos na ação penal em que condenado o reclamante. Incabível, portanto, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Súmula Vinculante 14. Acesso a áudios de interceptação telefônica e ausência de juntada da íntegra das respectivas mídias. 3. Revisão criminal. Decisão transitada em julgado. Inadmissibilidade da reclamação constitucional. Súmula 734 do STF. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 60.097-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2024).



    6. A reclamação tem como objetivo a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento processual viabilizador de reexame do conteúdo do ato reclamado.



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação instrumento cabível para essa finalidade.



    Demonstrada fica a intenção do reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. SUPOSTO EQUÍVOCO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO OU RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação reclamatória não se mostra instrumento adequado para a discussão sobre a ocorrência, ou não, de erro da autoridade reclamada quanto à certificação da data do trânsito em julgado da ação de origem. 2. Por tratar-se de ação vocacionada a reclamação constitucional somente se revela cabível para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento da legislação, devendo a parte interessada, para tanto, valer-se dos recursos ou ações próprias, sob pena de converter a ação reclamatória em substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 56.594-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.3.2023).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual 
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora